Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Alegação de novação contratual. Purga da mora. Depósito parcial. Impossibilidade. Mora regularmente constituída. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de que a avença original teria sido novada por aditivo contratual posterior e de que haveria adimplemento mediante depósitos judiciais parciais.
II. Questão Em Discussão
2. Discute-se: (i) se a alegada novação contratual afasta a mora do devedor fiduciante; e (ii) se o depósito judicial parcial é suficiente para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária.
III. Razões De Decidir
3. Em sintonia ao posicionamento firmado em vastos precedentes desta Corte de Justiça há necessidade de purga de mora para possibilitar ao devedor a discussão sobre eventuais cláusulas abusivas.
4. O pagamento de valor inferior ao que foi pactuado não obsta os efeitos da mora e não tem o condão, por si só, de impedir a consolidação da propriedade fiduciária.
5. A suposta novação contratual posterior ao inadimplemento não tem o condão de desconstituir a mora regularmente constituída, sobretudo quando não há prova da formalização e da efetiva homologação do aditivo.
6. A discussão acerca de cláusulas contratuais ou de eventual abuso só é admissível após a purga da mora, conforme precedentes desta Corte de Justiça.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O depósito parcial do débito não tem efeito de purgar a mora, sendo indispensável o pagamento integral da dívida para impedir a consolidação da propriedade fiduciária.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o, §§1o e 2o; Código Civil, art. 360; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, Súmula no 380; TJDFT, Acórdão 2047218, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 13/10/2025; TJDFT, Acórdão 2037965, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 05/09/2025; TJDFT, Acórdão 1909281, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 30/08/2024.